Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEUCEMIA MIELÓIDE AGUDA. MEDICAMENTOS. INDICAÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E ROL DA ANS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA.
1. Estando os procedimentos médicos de terapia oncológica previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, devida a condenação do plano de saúde ao seu custeio.
2. Em razão da indicação médica expressa, é obrigação do plano de saúde custear o tratamento da paciente, com o fornecimento de medicamentos, ainda que tais fármacos não estejam mencionados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, haja vista que tal rol não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, servindo de referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde.
3. Recurso conhecido e improvido.